Tribunal: TJPA
Processo: 0001042-98.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001042-98.2015.8.14.0000
AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MIGUEL RODRIGUES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS
:
PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – INDICAÇÃO MÉDICA –
ESCOLHA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE
– IMPOSSIBILIDADE –
DEFERIMENTO DE ORDEM PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESCOLHIDO INDICADO PELO MÉDICO QUE ASSISTE O AUTOR
– DIREITO DE ESCOLHA DO PACIENTE – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada determinou
que requerida, ora agravante, fornecesse ao autor o esfíncter artificial AMS 800, bem como disponibilizasse tratamento especializado, no prazo de vinte dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Sustenta a agravante que o tratamento pleiteado pelo agravado não seria o mais indicado para o quadro clínico apresentado, asseverando que o médico que prescreveu o procedimento não compareceu à Junta Médica então agendada pelo Plano de Saúde, razão pela qual manteve o indeferimento do pedido.

3.
Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório à parte demandante, antes da cognição exauriente do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

5.
In casu,
a partir da leitura dos documentos carreados aos autos, verifica-se que a agravante busca afastar a decisão ora agravada, sob o argumento: 1. Da necessidade de realização de Perícia Médica antes da realização do procedimento com o escopo de análise do estado clínico, uma vez que os Laudos e Pareceres apresentados pelo recorrido teriam caráter genérico e 2. Da impossibilidade do Poder Judiciário indicar tratamento médico a ser seguido.

6.
Nada há nos autos que demonstre ser o tratamento prescrito pelo médico que assiste o agravado inadequado, ao contrário, a decisão proferida pelo Juízo de origem está amparada em parecer técnico-científico apresentado pela Dra. Gleise Meira em audiência de conciliação, atestando a adequação do procedimento indicado pelo médico do paciente.

7. Ademais, tem prevalecido em nossos Tribunais o entendimento segundo o qual as operadoras de saúde tem a possibilidade de estabelecer os limites de sua cobertura, por meio do contrato, sem que isso signifique a possibilidade de determinar a forma de tratamento, vez que tal decisão cabe tão somente ao paciente e seu médico, consistindo a omissão ou imposição de tratamento distinto em abusividade praticada pelo plano, em detrimento do direito do paciente consumidor.

8. Desse modo, não guarda pertinência o argumento com o qual a agravante pretende afastar a obrigatoriedade de observar a escolha do médico que assiste o paciente a respeito do tratamento mais adequado, eis que esta decisão cabe ao médico e paciente, não à operadora do plano de saúde.

9. Nessa esteira de raciocínio, não tendo a agravante demonstrado que a decisão fora proferida em desacordo com a jurisprudência, bem assim a ausência de probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, inviável o deferimento do pleito requerido.

10. Manutenção da decisão ora vergastada.

11. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
., e ora agravado
MIGUEL RODRIGUES NETO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Antecipação de Tutela e Danos Morais
ajuizada contra si por
MIGUEL RODRIGUES NETO
, ora agravado, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Aduz que a demanda versa acerca de suposta negativa indevida de fornecimento de esfíncter artificial, o qual fora indicado no tratamento de câncer de próstata a que se submeteu o agravado, que resultou em incontinência urinária.

Acrescenta que a liminar objurgada ordenava a realização de Junta Médica com o objetivo de verificar a necessidade da prótese requerida, salientando que, apesar de notificado, o médico indicado pelo agravado não compareceu para o ato, razão pela qual manteve o indeferimento do pedido.

Afirmando que o esfíncter artificial não se coaduna no meio adequado para o estágio atual do tratamento do recorrido, conforme os ditames da Lei n.° 9.656/1998, aduzindo a regular fruição dos serviços médicos por si prestados.

Sustenta que o médico que indicou o tratamento não possui vínculo consigo, salientando que seu procedimento administrativo para liberação de procedimentos não possui qualquer caráter protelatório e visa salvaguardar seus usuários, sendo, no caso concreto, contraindicado o tratamento ora em discussão, à vista da existência de outras morbidades, além da incontinência urinária, que devem ser tratadas anteriormente.

Afirma a necessidade de realização de Perícia Médica antes da realização do procedimento com o escopo de análise do estado clínico, sustentando que os Laudos e Pareceres apresentados pelo recorrido tem caráter genérico, não podendo, ainda, o Poder Judiciário indicar tratamento médico a ser seguido in casu.

Refuta a configuração de periculum in mora, urgência ou emergência no caso concreto, afirmando que a questão tem caráter eminentemente técnico e não deve ser aferido a partir das alegações unilaterais do recorrido.

Sustenta a natureza irreversível da questão, aduzindo que, conforme declarado na inicial, o agravado não possui capacidade financeira para restituir o valor pago pela agravante, na hipótese de reforma da decisão agravada.

Requer a reforma integral da decisão atacada.

Juntou documentos.

Distribuído, coube a relatoria à Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dorneles (ID
4073419
), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID
4073420
).

O agravante apresentou Pedido de Reconsideração (ID
4073422
).

O MM. Juízo ad quo apresentou informações (ID
4073423
).

Conforme a Certidão ID
4073423, o prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
.

Os autos foram apresentados à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha em razão da aposentadoria da então Relatora (ID
4073423
), que determinou remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (ID
4073424
), a qual deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
4073425
).

Nos termos da Emenda Regimental n.° 05/2016, a então Relatora determinou Redistribuição (ID
4073426
).

Conclusos, vieram-me os autos (ID
4073426
).

Nos termos dos arts.10 e 932, III do Código de Processo Civil, instei as partes à manifestação acerca da eventual perda do objeto recursal, ante a disponibilização pela agravante do material para realização do procedimento objurgado (ID
4073426
), tendo o prazo decorrido in albis (ID
4073426
).

Renovadas as diligências (ID
4073426
), também não houve manifestação das partes (ID
4073426
).

Os autos foram digitalizados e migrados para o Sistema PJE, conforme a Certidão ID
4074561.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento desse Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Vejamos a fundamentação da decisão agravada,
in verbis
:

“Aos VINTE E DOIS dias do mês de JANEIRO do ano de dois mil e quatorze (2015), nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, as 10:30 horas, na sala de audiências do Juízo de Direito da 13

Vara Cível, onde presente se achava CLAÚDIO HERNANDES SILVA LIMA, Juiz de Direito respondendo pela Vara, para audiência nos autos acima epigrafado. Feito o pregão, presentes o autor MIGUEL RODRIGUES NETO, acompanhado de sua advogada DRª HELENI CASTRO LAVAREDA CORREA, OAB 15821. Presente o réu através do preposto DRª. JOYCE KAROLINE LOUZADA MALATO, CPF 003.925.352-03, acompanhada do advogado DR. LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA, OAB 8699. Presente também a DRª. GLEISE CRISTINA DA SILVA MEIRA, OAB 12554, Coordenadora da Câmara Técnica da Sespa perante Cirad/PA.

Presentes os estudantes Ana Cristina Leite da Costa, CPF 988.568.122-15.

Aberta a audiência,
tenta a conciliação entre as partes,
a Dra. Gleise Meira apresentou pareceres técnicos do NDJ, do Cremec/CE, Parecer do Grupo Técnico de Auditoria em Saúde 48/06 da Unimed/belo Horizonte e Parecer Técnico-Científico do PTC 05/2012 do Ministérios da Saúde, que atestam a adequação técnica do procedimento requerido ao caso do autor
. Tentada, mais uma vez a conciliação, o advogado da ré, após entrar em contato telefônico com a empresa, reiterou a impossibilidade, neste momento, de celebrar acordo com a parte. Em seguida, o advogado pediu a palavra, nos seguintes termos:

“Reitera o requerimento, já apresentado na contestação, e em pela própria, no sentido de que seja revogada a decisão liminar deferida, ante a ausência do médico indicado pela autora que se recusou a comparecer a junta médica, mesmo tendo sido regularmente notificado. É o que se requer, inobstante a apresentação e a ciência da parte ré dos pareceres citados nesta ata, acrescentando ainda, que, considerando-se tratar de procedimento relativamente recente, requer ainda que seja deferido prazo para se manifestar sobre os laudos e a possibilidade de se fazer o procedimento requisitado. È o que se requer.”

Em seguida, o Juiz proferiu a seguinte DECISÇÃO:

1)

Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por Miguel Rodrigues Neto contra a Hapvida, em que se requer, em suma, o fornecimento de esfíncter artificial para paciente portador de incontinência urinária crônica em decorrência de retirada da próstata por cirurgia para erradicar câncer;

2)

Havendo dúvidas sobre a adequação técnica do procedimento desejado pelo autor, este Juízo determinou que a ré providenciasse a realização de nova junta médica para que se expedisse novo laudo.

3)

O médico indicado pelo autor não compareceu, porém reiterou em laudo escrito a necessidade da adoção do procedimento pleiteado.

4)

Designada a presente audiência de conciliação, compareceu a representante do CIRAD, que apresentou laudos técnicos que atestam ser o procedimento solicitado o mais adequado ao caso em questão.

É o breve relato. Decido.

5)

Passo a avalia o pedido de antecipação de tutela a luz do que dispõe o art. 273 do CPC.

6)

Oportuna as palavras de Luiz Guilherme Marinoni e Arenhart:

“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve observar: (i) o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência, e (iv) a própria urgência descrita (....)” (grifo nosso).

7)

A ação proposta contém em sua inicial descrição dos fatos e sua gravidade, o que recomenda a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para os fins pretendidos, pois ainda que haja a potencialidade de dano financeiro – mínimo se comparado a vida – a ausência do atendimento requerido poderá desencadear danos de difícil reparação, até mesmo impossíveis.

8)

Ademais, vem se pacificando o entendimento no sentido de que quando havendo falta de imediato tratamento médico e esta falta implique em risco de vida para o paciente, é cabível a antecipação da tutela conforme decisões
do STJ.

9)

Não obstante a finalidade econômica dos contratos de plano de saúde, as obrigações assumidas pela seguradora devem ser interpretadas a luz do código de defesa do consumidor e dos princípios da proporcionalidade e da máxima proteção a saúde do beneficiado.

10)

Por todos os prismas do caso em análise, verifica-se que estamos diante um choque entre duas searas, mais precisamente dois princípios, a saber, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da legalidade, fazendo-se imprescindível trazer a tona o princípio da proporcionalidade.

11)

Restando ao judiciário utilizar da proporcionalidade ao aplicar o direito, mitigando a eficácia dos princípios da vinculatividade dos contratos (pacta sunt servanda), por conseguinte, legalidade ante a possibilidade de cura, ou uma melhora na qualidade de sobrevida com a implantação do aparelho que se requer.

12)

Ora, se o dispositivo o essencial para pacientes portadores de incontinência urinária crônica, como no presente caso e atestado nos pareceres técnicos juntados nesta audiência, não há como afastar sua essencialidade no caso em epígrafe.

13)

Assim, ao cotejar os dois valores, não restam dúvidas de que o princípio da dignidade da pessoa humana deve preponderar, posto que não se pode conceber, que por estrito respeito aos imperativos legais, um cidadão tenha sua própria sobrevivência desafiada, tendo que aguardar até o desfeito final de uma ação a liberação para a liberação ter acesso ao tratamento solicitado.

14)

Vislumbrando, assim, os requisitos do art. 273, I, do Có
digo de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela jurisdicional para o fim de determinar que a requerida, HAPVIDA, forneçam ao autor o esfíncter artificial AMS 800, bem como a disponibilização de tratamento especializado, no prazo de vinte dias.

15)

Para assegurar a eficiência desta decisão, com fundamento no art. 461, §§ 4ª e 5ª do Código de Processo Civil, fixo multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, limitado ao valor do equipamento e tratamento requeridos.

16)

Resta, portanto, prejudicado o pedido do advogado da Hapvida de suspensão da decisão anterior, de fls. 79/80.

17)

Quanto ao saneamento do feito, as partes são legítimas e estão bem representadas, não havendo questões processuais a serem decididas, pelo que o declaro saneado.

18)

Fixo como ponto controvertido a prova da adequação do procedimento requerido ao caso do autor e legalidade da negativa da ré, os danos disso decorridos e a eventual responsabilidade da requerida.

19)

Em provas, a parte autora nada requereu, tão somente ratificou os pareceres técnicos ora apresentados. Para o mesmo fim, a parte ré requereu a produção de prova pericial e a juntada de novos documentos.

20)

Defiro as provas requeridas.

21)

Nomeio como perito do Juízo o Dr. Aluísio da Fonseca, o qual pode ser localizado no Hospital Ophir Loyola.

22)

Arbitro o valor dos honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais devem ser depositados pela parte ré no prazo de cinco dias.

23)

Devem as partes apresentar quesitos e indicar assistentes no prazo de dez dias, caso queiram.

24)

Efetuado do dep
osito, intime-se o perito acima para que inicie seus trabalhos, devendo apresentar laudo a este Juízo no prazo de 45 dias.

25)

Deve o perito informar a esse juízo a data da realização dos exames para que as partes sejam intimadas.

26)

A parte ré tem prazo de dez dias para a juntada de novos documentos.

27)

Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes a se manifestar em alegações finais.

28)

Após, conclusos.

Sem mais, encerrou-se o presente termo.

JUIZ DE DIREITO:”

(Grifos nossos)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

O cerne da questão consiste no acerto ou no suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que determinou
a requerida, HAPVIDA, ora agravante, fornecesse ao autor o esfíncter artificial AMS 800, bem como a disponibilização de tratamento especializado, no prazo de vinte dias.

Sustenta a agravante que o tratamento, qual seja: a realização de procedimento cirúrgico e material para a implante de ESFINCTER ARTIFICIAL, não seria o mais indicado para o quadro clinico do agravado, asseverando que o médico indicado pelo agravado não compareceu para a Junta Médica então agendada pelo Plano de Saúde, razão pela qual manteve o indeferimento do pedido.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Prima facie, vejamos o que dispõe o art. 300 do NCPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência, na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja: aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados sejam verdadeiros.

Em analise aos documentos carreados aos autos, verifica-se que a agravante busca afastar a decisão ora agravada, sob o argumento da necessidade de realização de Perícia Médica antes do procedimento com o escopo de análise do estado clínico, uma vez que os Laudos e Pareceres apresentados pelo recorrido teriam caráter genérico, não podendo, ainda, o Poder Judiciário indicar tratamento médico a ser seguido, no caso em questão.

In casu
, nada há nos autos que demonstre ser o tratamento prescrito pelo médico que assiste o agravado inadequado, ao contrário, a decisão proferida pelo Juízo de origem está amparada em parecer técnico-científico apresentado pela Dra. Gleise Meira em audiência de conciliação, atestando a adequação do procedimento indicado pelo médico do paciente, senão vejamos:

“
Aberta a audiência, tenta a conciliação entre as partes, a Dra. Gleise Meira apresentou pareceres técnicos do NDJ, do Cremec/CE, Parecer do Grupo Técnico de Auditoria em Saúde 48/06 da Unimed/belo Horizonte e Parecer Técnico-Científico do PTC 05/2012 do Ministérios da Saúde, que atestam a adequação técnica do procedimento requerido ao caso do autor.
Tentada, mais uma vez a conciliação, o advogado da ré, após entrar em contato telefônico com a empresa, reiterou a impossibilidade, neste momento, de celebrar acordo com a parte
.”

Ademais, tem prevalecido em nossos tribunais o entendimento segundo o qual as operadoras de saúde têm a possibilidade de estabelecer os limites de sua cobertura, por meio do contrato, sem que isso signifique a possibilidade de determinar a forma de tratamento, vez que tal decisão cabe tão somente ao paciente e seu médico, consistindo a imposição a omissão ou imposição de tratamento distinto em abusividade praticada pelo plano, em detrimento do direito do paciente consumidor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
1.
Compete exclusivamente ao médico que acompanha o paciente a escolha da terapêutica mais adequada ao caso, sob pena de que a operadora do plano de saúde limite e conduza o tratamento do consumidor
.
2. A recusa de cobertura a exame enseja a indenização por danos morais, pois extrapolaa esfera do mero dissabor, colocando o paciente em situação de extrema angústia e fragilidade emocional (R$ 10.000,00).
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.

(
Acórdã
o n.989472
,
20150710173742APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 26/01/2017. Pág.: 560/572).” 9negritou-se).

“
CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE A PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE DE ANEMIA DECORRENTE DE CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DIREITO À VIDA E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. DANO MORAL.
1.
É facultado ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, porém, não está sob sua discricionariedade a escolha do tipo de tratamento para a cura delas
.
2. O fornecimento de medicamento a paciente que apresenta quadro clínico grave, necessitando de cuidados dessa natureza por recomendação médica, encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que preconiza o direito à vida e à saúde, e que deve informar a interpretação contratual.
3. O bem jurídico objeto do negócio firmado entre as partes é salvaguardar, em última análise, o direito à vida, que é o primeiro cuja inviolabilidade é garantida, nos termos do disposto no art. 5º, caput, da Constituição Federal. Recusa a tal garantia que ultrapasse o mero aborrecimento e que atinja a esfera íntima do contratante, gera dano moral.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão n.985746
,
20150110903759APC, Relator: SILVA LEMOS 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 680/686).” (Negritou-se).

“EMENTA, DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA.
ESCOLHA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA PARA OS DOIS PROCEDIMENTOS. DIREITO DE ESCOLHA DO PACIENTE
. DEFERIMENTO DE ORDEM PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESCOLHIDO PELO AUTOR. DESCUMPRIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DIVERSO, O QUE TORNOU A OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO DENTRO DO RAZOÁVEL. ASTREINTES. VALOR EXACERBADO. REDUÇÃO QUANDO DA SENTENÇA. ACERTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA RATIFICADA.

- Havendo indicação médica para dois procedimentos, cabe ao paciente contratante, e não ao plano de saúde, a escolha.

- Tendo a obrigação se tornado impossível, acertada é a conversão em perdas e danos.

- Restado irrazoável o montante devido à título de astreintes, acertada é a decisão que reduz o valor.

- Recursos conhecidos e improvidos;

- Sentença mantida na integralidade.

(
TJMA/1ª Câmara Cível/Apelação nº 0233676-18.2010.8.04.0001/Relator: Desembargador Yedo Simões de Oliveira, dj. 12.05.2015).” (Negritou-se).

Desse modo, não guarda pertinência o argumento com o qual a agravante pretende afastar a obrigatoriedade de observar a escolha do médico que assiste o paciente a respeito do tratamento mais adequado, eis que esta decisão cabe ao médico e paciente, não à operadora do plano de saúde.

Nesta esteira de raciocínio, não tendo a agravante demonstrado que a decisão fora proferida em desacordo com a jurisprudência, bem assim a ausência de probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, inviável o deferimento do pleito requerido.

Corroborando o entendimento acima expendido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA ORA AGRAVADA –
PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2463981, 2463981, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-19).” (Negritou-se).

Assim, uma vez ausente os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/Pa, 02 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/02/2021